Tribunal: TJPA
Processo: 0800607-73.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800607-73.2021.8.14.0035

APELANTE: GUSTAVO PATRICIO CASTRO FLORENZANO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800607-73.2021.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ÓBIDOS

APELANTE: GUSTAVO PATRICIO CASTRO FLORENZANO

ADVOGADO: DR. IVANILDO CARVALHO DE AZEVEDO- OAB/PA 29.746

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800607-73.2021.8.14.0035

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ÓBIDOS

APELANTE: GUSTAVO PATRICIO CASTRO FLORENZANO

ADVOGADO:
DR. IVANILDO CARVALHO DE AZEVEDO
- OAB/PA 29.746

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GUSTAVO PATRICIO CASTRO FLORENZANO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que o condenou como incurso na sanção penal descrita no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Narra a inicial acusatória, em síntese (Id. 20366940), que no dia 26/06/2021, por volta das 00h45min., o recorrente foi flagrado conduzindo em via pública, veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no Art. 306, do CTB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 20366970) contra a qual a defesa recorreu (Id. 20366972) pugnando pela absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu desprovimento (Id. 20366995).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 20598084).

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito absolutório por falta de provas.

No ponto, busca-se a reforma do decidido em primeiro grau para a absolvição por insuficiência probatória para sua condenação.

Razão não lhe assiste.

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente se encontrava efetivamente com capacidade psicomotora alterada, afinal, nos termos do que afirmaram as testemunhas
Fhelipe de Oliveira Emídio, Edilson dos Santos Sousa
, ao realizarem a abordagem, observaram que o mesmo apresentava forte odor etílico, bem como o recorrente confessou ter ingerido bebida alcoólica, ainda que tenha sido mais cedo do horário do crime, somado ainda

ao Laudo de Constatação do Estado de Embriaguez

anexado aos autos (id. 20366935- laudo; ids. 20366973 e seguintes – mídias de audiência).

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Neste contexto, inviável acolher o pleito absolutório, nos termos da jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça
[1]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,___ de___ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O crime previsto no art. 306 da Lei n. 9.503/1997 é de perigo abstrato, não se exigindo mais para sua tipificação, posteriormente à edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade psicomotora do agente. 2.
Se a condenação do agente baseou-se nos elementos probatórios produzidos nos autos, particularmente nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, a revisão das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1873064 TO 2021/0107697-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2021)

Belém, 18/09/2024